Tribunal: TCU
Processo: 035.987/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis; fazer a comunicação processual do subitem 1.7. abaixo e dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 26-28): 1. Processo TC- Processo 035.987/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriana de Azevedo Paiva (XXX.140.243-XX); Andre Macedo Santana (XXX.763.923-XX); Cleania de Sales Silva (XXX.870.623-XX); Joao Xavier da Cruz Neto (XXX.101.413-XX); José Arimatéia Dantas Lopes (XXX.025.613-XX); Lucas Lopes de Araujo (XXX.577.933-XX); Nadir do Nascimento Nogueira (XXX.571.353-XX); Nelson Juliano Cardoso Matos (XXX.462.603-XX); Regina Lucia Ferreira Gomes (XXX.852.503-XX); Romina Julieta Sanchez Paradizo de Oliveira (XXX.764.924-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da ausência de formalização de termo aditivo para a redução do quantitativo e do valor unitário dos postos de vigilância dos contratos 24/2014 e 25/2014, contrariando o disposto nos arts. 60 e 65 da Lei 8.666/1993.